Tribunal: TJDFT
Processo: 0741518-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741518-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA, GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDACAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO e CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que não homologou acordo noticiado pelas partes na Execução de Título Extrajudicial no 0039049-45.2001.8.07.0001. Os agravantes afirmam que a execução tramita há mais de vinte anos e que tanto o credor como os devedores se manifestaram pela homologação do acordo, exceto os antigos patronos do credor. No entanto, o Juízo de origem não homologou o acordo porque há disposição dos honorários de sucumbência que pertencem aos antigos patronos da parte exequente, que não participaram do acordo. Contra essa decisão é interposto o presente agravo de instrumento. Sustentam que a decisão deve ser reformada porque a transação é meio de extinção do processo e decorre da autonomia da vontade das partes. Acrescenta que os honorários de sucumbência pertencentes aos antigos advogados da parte exequente são "supostos e incertos" e não podem impedir o direito das partes de encerrar o litígio. Requerem o recebimento do recurso, com antecipação da tutela recursal para liberar os valores depositados em favor do credor, e o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão. Preparo recolhido no ID 76688405. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 250713911 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de processo em que as partes, exequente e executada, requerem a homologação de acordo celebrado entre elas, com o objetivo de satisfazer a obrigação e, por conseguinte, extinguir o feito pelo pagamento. Após a juntada da minuta do acordo aos autos, os antigos advogados da parte exequente manifestaram-se, alegando a invalidade do pacto no que tange à quitação integral da obrigação. Sustentam que não participaram da negociação e que ainda possuem valores a receber a título de honorários advocatícios neste processo. Diante disso, requerem a reserva dos honorários que entendem devidos. Em razão da manifestação dos antigos procuradores, o juízo determinou a intimação das partes para se pronunciarem sobre o alegado. A parte executada, em petição sigilosa, informou que, após extensas tratativas, foi firmado acordo entre as partes, encerrando não apenas esta execução — que tramita há mais de 20 anos — como também todas as demais ações judiciais entre elas. O instrumento de transação foi juntado aos autos, e a primeira parcela, com vencimento em 15/09/2025, já foi paga, conforme comprovante sigiloso anexado. Consta nos autos o valor histórico de R$ 1.640.451,77 depositado, conforme extrato apresentado pela secretaria. Quanto à manifestação dos antigos patronos da exequente, a parte executada destaca que tais advogados atuaram no processo por quatro anos e seis meses, entre setembro de 2020 e março de 2025, período no qual já levantaram R$ 1.679.569,27 em honorários. Ressalta que esses profissionais não contribuíram para a solução do litígio, que envolveu diversas ações e só foi possível após a atuação dos atuais advogados do credor. Argumenta, ainda, que eventual pedido de reserva de honorários deve ser formulado em ação própria, a fim de evitar o tumulto processual. A parte exequente também se manifestou, corroborando os argumentos apresentados pela parte executada. É o necessário. Decido. Embora seja direito das partes obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito — o que inclui a atividade satisfativa, conforme previsto no art. 4o do CPC — tal princípio não pode se sobrepor às normas do ordenamento jurídico, como aquelas que vedam a postulação de direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) e que reconhecem os honorários advocatícios como direito do advogado (art. 85, §14, do CPC). Diante disso, mostra-se inviável a homologação do acordo apresentado, uma vez que este desconsidera, em seus termos, os honorários anteriormente constituídos e de titularidade dos antigos patronos da parte exequente. Ainda que os advogados possam discutir com seus constituintes, em ação própria, o valor da verba honorária sucumbencial que lhes é devida, isso não autoriza as partes a dispor livremente da totalidade do crédito disponível nos autos, uma vez que parte desse valor pertence, por direito, aos referidos profissionais. Esse fato, por si só, impede a homologação do acordo nos moldes propostos. Cumpre destacar, neste ponto, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) possui entendimento o no sentido de que "no ato de disposição, é defeso aos litigantes instituírem como objeto de transação os honorários sucumbenciais porque pertencentes ao advogado que assiste à parte vencedora. Ineficaz o acordo assim estabelecido sem aquiescência expressa de todos os patronos a quem reconhecida a titularidade de tal verba. Inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e dos arts. 23 e 24, § 4o, do Estatuto da OAB."(Acórdão 1964999, 0738967-35.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Ressalto, ainda, por questão de transparência, que este juízo tem adotado entendimento semelhante em casos análogos, tendo deixado de homologar acordos que desconsideram o direito dos advogados anteriormente constituídos à sua verba honorária. Como exemplo, menciono o processo no 0734076-10.2018.8.07.0001, que não tramita sob segredo de justiça. Não obstante a impossibilidade de homologação do acordo neste momento, a disposição das partes para a solução consensual da lide e consequente extinção do processo deve ser incentivada pelo juízo. Assim, considerando que o NUVIMEC não está recebendo processos para audiência e tendo em vista o interesse das partes na composição amigável do litígio, com fundamento no art. 3o, §3o, do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 3 (três) meses, a fim de viabilizar a celebração de acordo que contemple os direitos dos advogados anteriormente constituídos pela parte exequente, os quais deverão manifestar adesão ao pacto. A minuta do novo acordo deverá ser apresentada em juízo para homologação. Findo o prazo de suspensão, caso não haja transação e apresentação da respectiva minuta, voltem os autos conclusos para decisão. Em tempo, determino a retirada do segredo de justiça atribuído pela executada aos documentos de ID 250041638, uma vez que não se verifica, no caso concreto, qualquer das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Promova a secretaria as diligências necessárias. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes. Os agravantes afirmam que têm direito à homologação do acordo na forma como foi redigido, embora haja renúncia aos honorários de sucumbência que pertenceriam aos antigos patronos da parte credora, que devem ser discutidos em ação própria. Sem razão. A alegação dos agravantes de que eventual discussão quanto aos honorários dos antigos patronos deve ser tratada em ação própria é contraditória, pois o próprio acordo cuja homologação requerem dispõe de forma expressa que as partes não respondem pelos honorários de sucumbência devidos aos advogados(as) das outras, mesmo que eles(as) não tenham participado do acordo. É o que consta da cláusula 1.7 do termo juntado no ID 76801910: 1.7. Os Advogados do Credor, os Advogados do Devedor e os Advogados dos Intervenientes Anuentes renunciam ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes das execuções ns. 0039049-45.2001.8.07.0001 e n. 0021094-63.2021.8.26.0100 (anterior 0612805-30.2000.8.26.0100), bem como no âmbito de todos os embargos à execução, recursos, incidentes e outros processos relacionados, inclusive na produção antecipada de prova n. 0748568-65.2022.8.07.0001, produção antecipada de prova n. 0751063-48.2023.8.07.0001 e Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 0050650-13.2021.8.26.0100. Fica ajustado que cada Parte arcará com eventuais honorários contratuais devidos aos seus respectivos advogados, não respondendo umas, em hipótese alguma, pelas verbas honorárias dos patronos das outras, em nenhuma hipótese e em nenhum dos processos em curso e relacionados de alguma forma aos Contratos n. 023/94 e 027/95-FLH, incluídas verbas sucumbenciais, atuais ou futuras, sob qualquer título ou de qualquer natureza, ainda que reivindicadas por profissionais que não hajam subscrito o presente Termo. A alegação, portanto, é contraditória porque se opõe ao próprio acordo, que expressamente contém renúncia a eventuais verbas de sucumbência, "atuais ou futuras, sob qualquer título ou de qualquer natureza". Assim, se o Juízo de origem considerar válido e eficaz o acordo, eventual discussão em ação própria estaria inviabilizada. Além disso, o termo viola a lei porque contém renúncia a direito que não pertence aos subscritores. O Código de Processo Civil prevê expressamente que os honorários são direito do advogado: Art. 85. (...) § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB) prevê o mesmo: Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Assim, está claro que o acordo noticiado nos autos de origem contém renúncia a honorários que caberiam aos antigos patronos, que não são subscritores. A conclusão decorre da frase “não respondendo umas [partes], em hipótese alguma, pelas verbas honorárias dos patronos das outras (...) ainda que reivindicadas por profissionais que não hajam subscrito o presente Termo”. Portanto, não há verossimilhança nas alegações dos agravantes, de modo que não verifico motivo para reforma da decisão agravada. No mesmo sentido já decidiu esta Turma: I- APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. II- RECURSO PRINCIPAL. DESPESAS PROCESSUAIS. RENÚNCIA DA PARTE AUTORA A UM DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA PERTENCENTE AO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRE ELA TRANSACIONAREM OS LITIGANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ORDEM DE PREFERÊNCIA IMPOSTA PELO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NOS AUTOS PRINCIPAIS. VIABILIDADE. SINCRETISMO PROCESSUAL. III- RECURSO ADESIVO. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IV- APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) 3. No ato de disposição, é defeso aos litigantes instituírem como objeto de transação os honorários sucumbenciais porque pertencentes ao advogado que assiste à parte vencedora. Ineficaz o acordo assim estabelecido sem aquiescência expressa de todos os patronos a quem reconhecida a titularidade de tal verba. Inteligência do art. 85, § 14o, do CPC e dos arts. 23 e 24, § 4o, do Estatuto da OAB. (...) 8. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da parte ré conhecido e provido. (Acórdão 1964999, 0738967-35.2022.8.07.0001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) (Destaquei) O argumento de que os honorários são "supostos e incertos" não tem comprovação nos autos, pois não é possível, sem a devida instrução probatória e a instauração do contraditório, concluir que o valor que teria sido levantado pelos antigos patronos, de acordo com a alegação dos agravantes, já os remunerou o bastante. A alegação de que o valor recebido, no total de R$ 1.679.569,27 (um milhão seiscentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos), já seria suficiente para completar os honorários de sucumbência devidos aos antigos patronos pelos serviços prestados durante 4 anos e meio deve ser devidamente apurada, considerando que a execução tem valor da causa superior a R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). Além disso, se os honorários sequer são devidos, como argumentam os agravantes, não haveria razão para incluir esse montante no acordo. Como o acordo tem cláusula expressa de renúncia de direito que não pertence aos subscritores, não há como homologá-lo, de modo que é correta e prudente a decisão do Juízo de origem, inclusive no que toca à suspensão do processo para que outro acordo seja confeccionado, a fim de abranger o direito dos antigos patronos do credor. O requerimento de levantamento dos valores depositados não pode ser deferido porque realizado sem a prévia homologação do acordo. O montante, contudo, poderá ser destinado ao credor após a homologação, se celebrado com a parte contrária outro acordo que não configure renúncia a direito que não pertence aos subscritores ou que tenha a anuência expressa dos antigos patronos. Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de outubro de 2025 19:05:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador